Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-98.2022.8.11.0032
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001606-98.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL DIOGO DE SOUZA - CPF: 062.428.441-76 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001606-98.2022.8.11.0032.

Recorrente:

JOEL DIOGO DE SOUZA.

Recorrida:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO NO MOTOR – GARANTIA DE 01 (UM) ANO PREVISTA EM CONTRATO – VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEFEITO DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, §3º, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (id. 223054151), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em sede recursal, o recorrente alega que:

1) O
check list
e o laudo apresentados fazem referência apenas a aspectos externos do veículo;

2) O vício oculto estava no motor no carro;

3) Garantia de 01 (um) ano do motor;

4) Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o autor adquiriu o veículo

ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec., ano modelo 2020/2020, placa QXQ-8I26, na data de 24/02/2022. Aduz que, pouco tempo após a aquisição, o bem apresentou defeitos graves, os quais o tornaram impróprio para rodar normalmente.

Nesse contexto, procurou a assistência técnica da reclamada e resolveu parcialmente a questão. Alega que o carro voltou a apresentar problemas e, após tentativas frustradas de resolução, em 11/05/2022, a parte reclamada o encaminhou para a Oficina Zanata.

Sustenta que os profissionais não conseguiram identificar o defeito e solicitaram que levasse o automóvel para outra oficina. Assim, em 01/06/2022, a parte autora o encaminhou para a oficina Damazul, onde foi constatado que o cárter do motor estava danificado.

Informa que, após inúmeros contatos telefônicos infrutíferos com os vendedores da loja Movida, resolveu consertar o carro por conta própria. Diante disso, teve prejuízo no valor total de
R$ 5.680,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais)
.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto à reclamada, e que após poucos meses da aquisição, este apresentou defeitos no motor.

Ademais, restou comprovado na cláusula quinta do contrato de compra e venda que a garantia legal para o produto se daria por 90 (noventa) dias, por se tratar de veículo usado, bem como que
a garantia do motor e câmbio seriam de 01 (um) ano
(id. 223053657 e 223053696).

Importante salientar que, apesar de se tratar de veículo usado e ser natural o desgaste, é razoável a expectativa de que o motor do veículo não apresentará defeito com apenas tão pouco tempo de uso.

Está-se, portanto, diante de um acidente de consumo, atraindo a incidência do artigo 12, § 3º do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, cabia à recorrida, na qualidade de fornecedora, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no dispositivo indicado, a saber: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas, não fez.

Apesar de afirmar que os defeitos do motor ocorreram devido ao mau uso do veículo por parte do autor, não traz aos autos documentação que corrobore suas alegações, visto que o Termo de Entrega do Veículo e a Vistoria Cautelar não citam análise do cárter do motor.

Neste sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em defeito de veículo automotor zero quilômetro, buscando a recomposição de danos morais e materiais daí decorrentes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré Renault. Legitimidade passiva da fabricante ré reconhecida. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de consumo. Inteligência do art. 18 do CDC. Mérito.
Contexto fático descrito a evidenciar verossimilhança preponderante das alegações da autora, sendo admissível a inversão do ônus da prova, a rigor, sequer necessária. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil por vício do produto, é do fornecedor o ônus da prova da ausência de defeito, ex vi legis. Rés que alegam ter sanado o vício do produto, sem a devida comprovação. Legitimidade da pretensão da autora em pleitear a imediata restituição da quantia paga. Inteligência dos arts. 12, § 3º e 18, § 1º, II, ambos do CDC
. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Quebra de justa expectativa criada na consumidora, atingindo direitos da personalidade. Quantum arbitrado de forma moderada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 1027541-55.2017.8.26.0564, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Julgamento: 01/07/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 02/07/2020)

Desse modo, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pelo recorrente, devida a sua reparação, no valor de
R$ 5.680 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos)
, referente aos gastos comprovados no id. 223053659 e 223053660
.

Por outro lado, não vislumbro a configuração do dano moral postulado, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas, principalmente ao considerar a aquisição de veículo usado.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento em favor do recorrente do valor de
R$ 5.680 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação (CC, art. 405).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024